Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-67.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019119-67.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), MARCIA TELES ARAUJO - CPF: 023.136.512-82 (RECORRIDO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS - CPF: 872.368.851-34 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1019119-67.2021.8.11.0015.

EMBARGANTE: INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI.

EMBARGADO:

MARCIA TELES ARAUJO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI
contra o acórdão de ID no 184906678 exarado pela Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 186282152, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1019119-67.2021.8.11.0015 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop- MT.

RECORRENTE: INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI.

RECORRIDO:

MARCIA TELES ARAUJO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO TÉCNICO – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CURSO – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença declarou a rescisão contratual entre as partes e limitou a multa contratual fixada na cláusula 17a em 10% sobre o valor total pago a ser apurado em cumprimento de sentença, em decorrência da existência de cláusula abusiva, vez que aplicável multa rescisória de 10% sobre o valor pago e não sobre o valor total do contrato.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da multa prevista no contrato de prestação de serviços educacionais.

3. Do pedido contraposto.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso vertente, em que pese a previsão contratual estabelecer que a multa por rescisão contratual deverá ser cobrada no patamar de 10%(dez por cento) do valor total do contrato em espécie, no ato do requerimento, após o pedido de cancelamento da matrícula, conforme Cláusula 17a, e apesar de lícita a cobrança de multa ante a rescisão do contrato pela recorrida, o valor cobrado deve respeitar as normas protetivas do consumidor, de forma a não acarretar enriquecimento indevido para nenhuma das partes.

Nesse contexto, impende destacar que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, admite tal redução no importe dos valores cobrados, a título de multa por rescisão contratual.

À propósito:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CURSO – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre rescisão contratual, tendo por objeto prestação de serviços educacionais, onde a autora defende a existência de cláusula abusiva, vez que aplicável multa rescisória de 10% sobre o valor pago e não sobre o valor total do contrato.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 10% sobre o valor do contrato, merecendo, assim, ser mantida a redução constante no decisum para o percentual de 10% sobre as parcelas pagas. A propósito, sobre referida questão, já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCIONAIS – CURSO DE INGLÊS – PEDIDO DE CANCELAMENTO – MULTA DE 30% SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% – AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 30% sobre o valor das parcelas vincendas, da qual merece ser mantida a redução constante no decisum para o percentual de 10%.

Todavia, improcede a condenação a título de danos materiais, na medida em que não houve qualquer pagamento de referida multa por parte da autora.

Por fim, por se tratar de discussão sobre cláusula contratual, tenho pela inocorrência dos danos morais, dos quais merecem ser afastados.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI no 1002074-54.2019.8.11.0004)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 413 DO CC/02. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. PECULIARIDADES. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa na hipótese concreta. 2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. 3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda. 4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa. 5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1641131 SP 2016/0281861-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)

A sentença reuniu os processos
1016290-16.2021.8.11.0015, 1016292-83.2021.8.11.0015, 1018462-28.2021.8.11.0015, 1018616-46.2021.8.11.0015, 1018985-40.2021.8.11.0015, 1019119-67.2021.8.11.0015 e 1019125-74.2021.8.11.0015,
que tem todos a mesma causa de pedir.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, reduzindo a multa inerente à rescisão contratual do percentual de 10% sobre o valor total do contrato, para 10% sobre os valores pagos e condenando a Recorrente a restituir a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) pela cobrança do histórico escolar, devidamente corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do pagamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal que é o reconhecimento de 10% da multa sobre o valor do contrato, sendo esse o valor sobre os quais os honorários deverão incidir.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1016292-83.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)”

Prejudicado o pedido contraposto, ante ao fracasso recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023